Tribunal: TJDFT
Processo: 0718427-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718427-61.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA LOPES DA SILVA, MARIA LOPES DE ALMEIDA, MARIA LOURDES DE JESUS, MARIA LUCIA ALVES SANTANA, MARIA LUCIA CALIXTO DA SILVA, MARIA LUCIA DE AQUINO, MARIA LUCIA DOS SANTOS, MARIA LUCIA FERREIRA DO NASCIMENTO, MARIA LUCIA FERREIRA SILVA, MARIA LUCIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Lucia Lopes da Silva e outros contra a decisão de rejeição da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora proferida na fase de cumprimento de sentença dos autos n.o 0709924-02.2022.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros da parte devedora (agravante), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de MARIA LUCIA LOPES DA SILVA e outros, que reconheceu exigibilidade de obrigação de pagar honorários sucumbenciais. O Distrito Federal apresentou resposta à impugnação da parte exequente (ID 231963551). Fundamento e Decido. Segundo os executados, o valor é impenhorável por tratar-se de verba salarial; e a penhora é indevida, tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao ID 215307400. As alegações dos executados, entretanto, não merecem prosperar. A uma porque os executados apresentaram alegação genérica de que os valores penhorados advém de verba salarial, sem juntar qualquer comprovante ou extrato bancário que corroborem a defesa. Porquanto, o pedido de impenhorabilidade deve ser INDEFERIDO. A duas porque, apesar da decisão de ID 215307400 ter concedido a gratuidade de justiça aos executados, ela foi clara ao dispor" que o benefício concedido não tem efeitos retroativos (Acórdão 1833247, 0729442-95.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no PJe: 25/03/2024.)", porquanto, não isenta os devedores do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados anteriormente. No mesmo sentido, este e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EFEITOS “EX NUNC”. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários-mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.3. No caso em apreço, o agravante recebe renda líquida mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, além de ter apresentados extratos de faturas de cartão de crédito com registro de despesas que não parecem guardar compatibilidade com a rotina de uma pessoa que afirma não dispor de recursos para pagamento das despesas e honorários.4. Nessa perspectiva, o agravante não comprovou que se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98, do CPC e, por isso, não deve ser contemplado com a gratuidade da justiça. 5. Ademais, muito embora a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer momento (art. 99, caput e § 1o, CPC), não opera efeitos retroativos, de forma que, caso deferida, abrange os atos processuais praticados após o pedido efetivamente formulado nos autos.6. Nesse aspecto, considerando que o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, o pedido de gratuidade superveniente não possui o condão de isentar o requerente do seu pagamento. 7. Considerando, pois, que o agravante não litigou sob o pálio do benefício da justiça gratuita na fase de conhecimento, a verba honorária que consta do título exequendo é exigível.8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1836931, 0737520-78.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 13/04/2024.) [grifos nossos] Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos da parte executada. Preclusa esta decisão, transfiram-se os valores penhorados ao ID 225009668 para a conta indicada na petição de ID 206029616, em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal Pró-Jurídico. Após, voltem-me conclusos para extinção pelo pagamento. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias executados, 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Preclusa esta decisão, transfiram-se os valores penhorados ao ID 225009668 para a conta indicada na petição de ID 206029616, em favor do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal Pró-Jurídico. Após, voltem-me conclusos para extinção pelo pagamento. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a impenhorabilidade dos salários protege a subsistência do devedor e sua família, garantindo que não fiquem sem meios de prover suas necessidades básicas”; (b) “são arrimo de família e que a remuneração sobre a qual a penhora foi efetivada é essencial para a subsistência e manutenção de custos de vida básicos com alimentação, transporte, moradia e saúde, de modo que o sequestro dos valores viola frontalmente a garantia fundamental de dignidade da pessoa humana”; (c) “se encontram protegidos pela gratuidade de justiça neste momento processual e, em relação a aplicação da penhora referente a condenação em honorários advocatícios, cabe a presente impugnação quanto a inexigibilidade da cobrança”; (d) “a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc significa que o benefício não retroage para alcançar condenações anteriores, mas não impede que a exigibilidade dessas condenações fique suspensa, em consonância com o art. 98, § 3o, do CPC”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cujo título executivo judicial teria sido constituído em decorrência de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que a fase de cumprimento de sentença teria sido deflagrada em 1o de agosto de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de título executivo judicial constituído em decorrência de honorários sucumbenciais (R$ 90.665,47, atualizado em janeiro de 2025 – id 224133335 - sendo R$ 9.066,55 para cada executada). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que a parte executada ao apresentar a impugnação à penhora, limitou-se de forma genérica a alegar a impenhorabilidade sob a fundamentação de se tratar de verba de natureza salarial e violação ao mínimo existencial, sem qualquer comprovação da origem da verba constrita (Código de Processo Civil, art. 854, § 3o, I), circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora. Importante assinalar que a parte executada não teria ao menos colacionado seus extratos bancários a fim de demonstrar a natureza da verba bloqueada e de eventuais movimentações financeiras, tampouco comprovado sua renda mensal. Nesse quadro, não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser concedida a medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”. Por não existir elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade do devedor, não há subsídio para reconhecer a impenhorabilidade, pelo que fica possibilitado que o valor constrito faça frente à dívida perseguida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. A análise do grau de endividamento do devedor a obstar a penhora sobre o salário pressupõe prova robusta de eventual comprometimento da subsistência do núcleo familiar, ônus a parte executada não se desincumbiu. 3. A existência de outras dívidas, seja na modalidade de consignado, seja na forma de débito em conta corrente, não pode servir de amparo ao inadimplemento da dívida livremente contraída, pois é de se esperar patamar razoável de responsabilidade financeira do contratante. 4. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1751497, 07113827420238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023.) De outro giro, não merece prosperidade a alegação de inexigibilidade do débito exequendo (honorários sucumbenciais), uma vez que a gratuidade deferida à parte executada teria ocorrido posteriormente à condenação (id 215307400), e na oportunidade o e. Juízo de origem teria consignado que o benefício concedido não apresenta efeitos retroativos, de sorte que a inexigibilidade abrange, tão somente, os atos processuais praticados após a concreta formulação do pedido. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a concessão do benefício da gratuidade de justiça aos embargados. A parte embargante sustenta omissão quanto aos efeitos da decisão concessiva da gratuidade e requer a expressa menção de sua eficácia ex nunc, sem retroatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal tem efeitos ex nunc, sem alcançar condenações anteriores; e (ii) verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento da apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, operando apenas para atos processuais futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão que defere a gratuidade de justiça não afeta condenações já impostas antes de seu deferimento, pois o benefício não possui efeito retroativo. 5. No caso concreto, os embargados pleitearam a justiça gratuita apenas na fase recursal, de modo que sua concessão não exime o pagamento das custas e honorários fixados na sentença. 6. O acórdão embargado incorreu em erro material ao deixar de majorar os honorários advocatícios, mesmo diante do desprovimento da apelação, contrariando a regra do artigo 85, §11, do CPC. 7. Preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ para a majoração da verba honorária, impõe-se a sua fixação em 15% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir erro material e determinar a majoração dos honorários advocatícios, sem alteração dos demais fundamentos do acórdão recorrido. Tese de julgamento: 1. O benefício da gratuidade de justiça concedido na fase recursal tem efeitos ex nunc, não alcançando custas e honorários fixados em condenação anterior. 2. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, é cabível quando o recurso da parte vencida é desprovido e há condenação honorária na origem, salvo hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11; 98, §3o; 1.022, II e III. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp 2489479/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/06/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1861703/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09/08/2017. (Acórdão 1980788, 0721405-81.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator